Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-76.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DOS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a análise dos antecedentes, é legítima a utilização de ação penal referente a fato anterior ao crime da denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior, ocorrido antes da sentença. A anotação relativa a fato posterior não pode ser considerada para esse fim.
2. A modificação da fundamentação para análise dos antecedentes, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus, mesmo em recurso exclusivo da Defesa.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por infração anterior evidencia hábitos reprováveis e desrespeito às regras de ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social, sem caracterizar bis in idem.
4. A fixação do regime inicial aberto é inviável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33 do Código Penal e jurisprudência consolidada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.